Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713514-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: LIDIA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação de ID 64378286 não possui poderes para representar o apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes ao subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 11/04/2024 (ID 64375458), antes, portanto, da apresentação da apelação, que ocorreu em 30/08/2024 (ID 64378286). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora